Tribunal: TJPA
Processo: 0817546-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817546-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela provisória para substituição do equipamento de leitura da unidade consumidora da autora/agravada.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso de agravo interno, considerando a ausência de comprovação do preparo no ato de sua interposição e a inércia da parte agravante após ser intimada para o recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3.

A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do agravo interno, sendo devidamente intimada para regularizar a situação mediante pagamento em dobro das custas, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC.

4.

Constatada a inércia da agravante, que não apresentou a comprovação do preparo, resta configurada a deserção do recurso, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação do recolhimento do preparo como requisito de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo

5.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, ante a deserção, com fundamento nos arts. 1.007, § 4º, e 932, III, do CPC.

V. Tese

6.

"O recurso de agravo interno é considerado deserto quando a parte agravante, intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, deixa de cumprir a determinação no prazo legal."

Legislação Citada:

·

Código de Processo Civil de 2015, art. 1.007, § 4º; art. 932, III.

Jurisprudência Citada:

·

Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N° 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Julgado em 01.12.2020).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO conhece do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817546-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS
, em face da decisão monocrática (ID. 17131951) que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, após analisar o pedido da Autora,
SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS
, formulado na inicial de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (
Id. Num. 102440211

- autos de origem nº 0890321-51.2023.8.14.0301):

(...) Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Analisando a inicial, os documentos e tudo o mais que se encontra nos autos, verifica-se que estão demonstrados de modo cristalino os requisitos legais para a concessão parcial da tutela provisória. Presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas trazidas para os autos são deveras convincentes e clamam pela tutela provisória.

O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação, bem como normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como a Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021, exibe o direito do consumidor à troca do medidor com vista a verificar irregularidade de consumo apontado.

É de prudência, salvaguardada pela presença robusta de documentos e contexto fático que avigoram a presença do fumus boni juris, deferir a tutela provisória pleiteada nesse sentido, ainda mais porque a demandante pretende discutir débito que entende ilegal.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que a demandada proceda a substituição do equipamento de leitura da unidade consumidora que se encontra no poste, dentro do prazo de 5 dias, com fulcro no art. 300 do CPC. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. A distribuidora ré deverá comunicar à autora o dia em que será realizada a substituição previamente à execução do serviço.
(...) – grifei.

A
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que não estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar pelo juízo
a quo
.

Alega a falta de urgência, não havendo perigo na demora, uma vez que inexistiria prejuízo a ser suportado pela parte Agravada no caso de o provimento judicial desejado ser concedido apenas ao final da demanda, bem como que a Autora contesta as faturas de janeiro/2023 e seguintes, contudo, apenas ajuizou a ação em setembro de 2023, isto é, após 8 (oito) meses do faturamento.

Quanto à probabilidade do direito da Autora, destaca que, ao analisar o histórico de consumo por ela apresentado, seria possível notar que em todas as faturas emitidas (de 09/2022 a 09/2023) o consumo é sempre maior do que o injetado, isto é, que a Agravada consome muito mais do que o sistema é capaz de injetar, o que revela que, em verdade, as faturas questionadas (01/2023 a 09/2023) estariam de acordo com a média de consumo anterior, não havendo que se falar em quaisquer irregularidades de faturamento ou mesmo de leitura.

Refere que a própria Autora/Agravada confessa, em sua exordial, que a injeção de kWh (quilowatts-hora) estava abaixo do esperado em virtude da ausência de manutenção da placa solar, que nada tem a ver com os serviços prestados pela Agravante, e que, no próprio relatório técnico apresentado no
Id. Num. 101667855
, sobre inspeção no medidor e no imóvel, não se localizou qualquer irregularidade.

Destaca a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar (cinco dias) e a desproporcionalidade da multa diária arbitrada em razão do descumprimento, sendo necessária sua redução, bem como a estipulação de um teto mais razoável.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Pede, por fim, a dilação do prazo de cumprimento de 5 (cinco) para 30 (trinta) dias, a minoração da multa diária e a fixação de teto mais razoável.

Juntou documentos.

Deferi em parte o efeito suspensivo-ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 16889548
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSURGÊNCIA DA RÉ EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LEITURA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA/AGRAVADA, COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. MULTA DIÁRIA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO DE TETO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MAIS RAZOÁVEIS. DEMONSTRAÇÃO, NESSE PARTICULAR, DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO DEFERIDO EM PARTE.

Contrarrazões pela parte Agravada no
Id. Num. 17129572
, complementada pelo documento de
Id. Num. 17129905
.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSURGÊNCIA DA RÉ EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LEITURA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA/AGRAVADA, COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. MULTA DIÁRIA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE FIXAÇÃO DE TETO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MAIS RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inconformada SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 17305816, desacompanhado de preparo (05/12/2023).

A UPJ das Turmas de Direito Público e Privado intima o interessado a, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno interposto nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que estabelece o § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 (ID. 17327628).

Em 07/12/2023, a Agravante junta as custas do agravado interno, na forma simples (Id. 17338551).

Em seguida, a SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS peticiona no Id. 17533041 e 17548688, trazendo matéria nova.

Novamente, a UPJ das Turmas de Direito Público e Privado intima o interessado a, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno interposto nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que estabelece o § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 (Id. 17634814).

SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS peticiona no Id. 17685826 trazendo fatos novos.

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresenta contrarrazões (Id. 17705003)

A agravante pleiteia o julgamento do Agravo Interno (Id. 17800797).

Petição de fatos novos (Id. 18092568).

Intimei as partes para que apresentem proposta de acordo que possibilite o fim da demanda, mas a tentativa restou infrutífera.

Finalmente, constatei que o preparo não foi apresentado no ato da interposição e ordenei que a Agravante fosse intimada para recolher as custas e dobro Id. 21307615.

Sem manifestação (21676532 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS foi intimada ao id.
21307615

“para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC”.

Entretanto, o Agravante não cumpriu a determinação.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

(11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento), NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso (Id. 17305816), ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024